Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741346-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAKER ABDULHAK AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Saker Abdulhak, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de carta precatória para avaliação de imóvel penhorado localizado na Comarca de Unaí/MG, sob o argumento de que está pendente o julgamento definitivo do agravo de instrumento que discute a medida constritiva. Inicialmente, o agravante sustenta que a decisão recorrida compromete a efetividade da tutela jurisdicional, pois, apesar de a execução já tramitar há mais de 12 anos, diversas tentativas de localizar bens do devedor foram frustradas. Alega que, embora tenha sido interposto recurso pelos agravados, não houve a concessão de efeito suspensivo, razão pela qual não haveria impedimento legal para a continuidade da execução. Com isso, entende que não há fundamento legal para a paralisação do processo, invocando o caput do art. 797, do CPC, que prevê a realização da execução no interesse do exequente. Aduz, ainda, que o direito do credor à satisfação do seu crédito prevalece sobre eventuais alegações dos agravados, especialmente diante da confusão patrimonial que envolve o executado. Alega que estão presentes o periculum in mora, em razão do risco de frustração da execução, e a relevância dos fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), considerando a ausência de impedimento para o prosseguimento do feito. Requer, liminarmente, a concessão de “efeito suspensivo ativo” ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a expedição da carta precatória para avaliação do imóvel penhorado. Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e assegurar a continuidade dos atos executórios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se que a sua presença não restou efetivamente comprovada nos autos, uma vez que o agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado pelo provimento jurisdicional positivo e imediato pretendido. Destaque-se que não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pelo recorrente, que não se desincumbe de tal obrigação apenas utilizando expressões genéricas do texto legal. Ademais, neste momento processual, não é possível constatar o alegado risco de frustação da execução, tão somente, por se aguardar o julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado. Sendo assim, desnecessário o incurso na análise da relevância da argumentação recursal, pois se mostra indispensável a presença cumulativa dos dois requisitos supramencionados para o deferimento da medida liminar postulada. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator